Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-91.2023.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000280-91.2023.8.05.0233 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A) APELADO: BENEDITO JESUS DOS SANTOS Advogado(s): JULIO GOMES DOS SANTOS (OAB:BA56793-A) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, §11, DO CPC. I. CASO EM EXAME. 1, Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado firmado em nome do autor, determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a validade da contratação do empréstimo consignado impugnado, a caracterização de dano moral indenizável decorrente de descontos não autorizados em benefício previdenciário e a legalidade da restituição dos valores descontados, além da fixação da verba indenizatória e da distribuição dos encargos sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. 4. O apelante não logrou demonstrar a regular contratação do empréstimo consignado discutido, limitando-se à apresentação de documentos unilaterais, desprovidos de assinatura ou de outro meio idôneo de autenticação. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação legítima configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por dano moral, presumido em tais hipóteses. Precedente: STJ, AgInt no REsp 1887414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2020. 6. A quantia fixada a título de compensação por danos morais, no montante de R$ 3.000,00, revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto. IV. DISPOSITIVO. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração dos honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade deferida. Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único, do CDC; arts. 373, §1º e §2º, 85, §11, e 1.022 do CPC; arts. 186 e 927 do CC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1887414/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000280-91.2023.8.05.0233, em que figuram como APELANTE: BANCO FICSA S/A. e como APELADO: BENEDITO JESUS DOS SANTOS ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### #############, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora